Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-72.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSÉDIO SEXUAL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTS. 215-A E 216-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. COERÊNCIA E HARMONIA.
1. Tendo o sentenciante pormenorizado as provas colhidas durante a instrução e, a partir delas, concluído pela ocorrência dos delitos imputados na denúncia, não há falar em nulidade por deficiência de fundamentação.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório (máxime quando não aventadas razões capazes de desmerecer o relato ou justificar incriminação imotivada do réu).
3. Recurso conhecido e desprovido.